Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-87.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PENA REMANESCENTE SUPERIOR A OITO ANOS. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que, diante de nova condenação criminal, procedeu à unificação das penas e fixou o regime fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se a utilização de nova condenação penal definitiva, relativa a crime doloso praticado no curso da execução, para determinar a regressão do regime aberto para o semiaberto e, posteriormente, após a unificação das penas, para o regime fechado, configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 111 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), quando houver mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento será determinado pela soma ou unificação das penas.
4. Considerando-se que a pena remanescente supera oito anos, impõe-se, com base no art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do Código Penal c/c art. 111 da Lei no 7.210/84, a fixação do regime fechado.
5. Não configura bis in idem a regressão de regime determinada pelo Juízo da VEPERA em razão da prática de crime doloso no curso da execução penal, cuja pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime mais gravoso do que aquele em que o sentenciado se encontrava, seguida de ulterior fixação do regime fechado pelo Juízo da VEP, em decorrência da unificação das penas e do quantum da reprimenda remanescente superior a 8 anos de reclusão.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: LEP, artigos 111 e 118. CP, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2077272, 0746785-36.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/12/2025, publicado no DJe: 07/01/2026.